Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-78.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017998-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA AINBINDER GOMES DE ANDRADE - CPF: 130.581.467-36 (AGRAVADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A GESTANTE - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE POR ENTRAVES BUROCRÁTICOS ENTRE AS UNIMED ́S – PLANO CONTRATADO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL – COBERTURA DEVIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Com relação a ilegitimidade alegada não foi submetida ao crivo do juízo singular, bem como, em se tratando a abrangência nacional, e urgência de tratamento, não há como vigorar o argumento da contratação com outra Unimed, considerando a suposta responsabilidade solidária delas, o que fica inviável a análise nesse momento, pela vedação do ordenamento jurídico quanto a supressão de instância. Observa-se que qualquer entrave administrativo entre as Unimed ́s, relativamente a inadimplência entre elas, não pode se sobrepor a vida da paciente, consumidora do plano, já que efetivamente paga as mensalidades do plano de saúde, para justamente ter a contrapartida dos atendimentos.

Ademais, consta do cartão de beneficiária se tratar de abrangência nacional, o que torna a negativa ilegítima. Assim, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da agravada, até porque se há urgência no tratamento a que está sendo submetida, não há se falar em negativa por entraves burocráticos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017998-78.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NATALIA AINBINDER GOMES DE ANDRADE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1018340-44.2023.8.11.0015 ajuizada por NATALIA AINBINDER GOMES DE ANDRADE, que deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a parte requerida autorize/custeie o que for necessário ao tratamento da requerente gestante, bem como após o nascimento do bebê (consultas, exames, parto, UTI neonatal, cirurgias, etc.), de acordo com a indicação médica, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser computada desde quando solicitado o atendimento e enquanto perdurar a recusa.

A agravante sustenta que a agravada não é beneficiária de plano de saúde, por não existir contratação entre as partes; a contratação se deu por meio da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, deverá esta responder exclusivamente a supostos danos causados à Agravada, uma vez que referida empresa possui legitimidade para avaliar a cobertura ou não de procedimentos solicitados, sendo a operadora UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo desta reclamação; alega ser apenas intermediária e há distinção entre as Unimed ́s; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, pelo parecer do José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1018340-44.2023.8.11.0015 ajuizada por NATALIA AINBINDER GOMES DE ANDRADE, que deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar que a parte requerida autorize/custeie o que for necessário ao tratamento da requerente gestante, bem como após o nascimento do bebê (consultas, exames, parto, UTI neonatal, cirurgias, etc.), de acordo com a indicação médica, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser computada desde quando solicitado o atendimento e enquanto perdurar a recusa.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito; bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando os documentos juntados à inicial, verifico os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente diante do laudo médico, com o seguinte teor “paciente gestante de 33 sem., e acompanhamento de pré-natal com risco de prematuridade. Na 1ª gestação cursou com quadro de oligodramnia (diminuição de líquido amniótico) e trabalho de parto, sendo necessário antecipar o parto e recém-nascido necessitou cuidados, em UTI neonatal. Nesta gestação com 31 sem., iniciou com quadro semelhante a primeira gestação, com diminuição de líquido amniótico, anemia e ameaça de trabalho de parto prematuro, sendo necessário acompanhamento semanais de ultrassom, exames laboratoriais e repouso absoluto pelo risco de prematuridade do parto novamente. ” Ademais, há comprovação de que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pelas requeridas (id. 123254153), bem como da negativa ao atendimento, conforme id. 123254160. No ponto, denota-se que a requerente contratou o plano de saúde com a requerida Unimed-Rio-Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, com abrangência nacional, de acordo com o instrumento contratual apresentado no id. 123254153. Outrossim, observa-se do comunicado do id. 123254160, que a requerida Unimed Norte de Mato Grosso suspendeu os atendimentos aos beneficiários, com a requerida Unimed-Rio, por motivo de inadimplência. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o atendimento deve ser prestado à consumidora, por qualquer unidade, dentro do território nacional, haja vista que há responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o Sistema Unimed, quanto ao cumprimento das obrigações contratadas, uma vez que fazem parte do mesmo grupo econômico. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" ( AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SISTEMA UNIMED. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. HOSPITAL CREDENCIADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1944194 SP 2021/0227888-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022). Assim, não se revela razoável a negativa de atendimento à requerente, sobretudo porque os problemas internos entre as cooperativas não podem ser imputados à consumidora. Deste modo, em juízo de cognição sumaria, denota-se a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano, sobretudo tendo em vista a finalidade da medida, a qual se destina a preservação da saúde da requerente e de seu bebê, prevalecendo, no caso, a proteção à dignidade da pessoa humana. Destarte, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para o fim de determinar que a parte requerida autorize/custeie o que for necessário ao tratamento da requerente gestante, bem como após o nascimento do bebê (consultas, exames, parto, UTI neonatal, cirurgias, etc.), de acordo com a indicação médica, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser computada desde quando solicitado o atendimento e enquanto perdurar a recusa”.

Pretende a agravante, a reforma da decisão que determinou o fornecimento do tratamento indicado a agravada, sob o argumento de que a Unimed Rio está inadimplente, e se encontra suspensa.

Argumenta não ser responsável pelo contrato, pois celebrado com a Unimed Rio, portanto, é parte ilegítima.

Com relação a ilegitimidade alegada não foi submetida ao crivo do juízo singular, bem como, em se tratando a abrangência nacional, e urgência de tratamento, não há como vigorar o argumento da contratação com outra Unimed, considerando a suposta responsabilidade solidária delas, o que fica inviável a análise nesse momento, pela vedação do ordenamento jurídico quanto a supressão de instância.

Dos autos, observa-se que qualquer entrave administrativo entre as Unimed ́s não pode se sobrepor a vida da paciente, consumidora do plano, já que efetivamente paga as mensalidades do plano de saúde, para justamente ter a contrapartida dos atendimentos.

Ademais, consta do cartão de beneficiária da agravada, se tratar de abrangência nacional, o que torna a negativa ilegítima.

Assim, por se tratar do bem maior aqui discutido, a vida, não se podendo se resvalar em possível previsão contratual a minimizar o direito da agravada, até porque se há urgência no tratamento a que está sendo submetida, não há se falar em negativa por entraves burocráticos.

Nesse sentido:

“A circunstância envolve necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócua a finalidade do contrato: assegurar eficiente amparo à saúde e à vida da segurada. Nesse sentido: "Nos casos de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima"
(Agravo de Instrumento n° 97.779.4, 10ª Câmara de Direito Privado, rei. Des. Rui Camilo, j . 24.11.98).

Convém ressaltar, não estar demonstrado que a agravante poderá sofrer dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá a agravante intentar a cobrança dos valores indevidamente adiantados, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde da recorrida.

Ressalte ainda, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNO DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.“De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, o autor é portador de câncer, com metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois é descabida a negativa de fornecimento do medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência de registro junto a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De outro lado, em casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que o atinge. AGRAVO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento Nº 70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016)”. (AI 107414/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE DA UNIMED-CUIABÁ – APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – REFERÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS § 3º E 4º DO ART. 20 CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, prevê somente a cobertura mínima obrigatória, de modo que não pode ser utilizado como fundamento para negativa de procedimento. (...)."
(RAC n. 62503/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julg. 04/11/2014, DJe 10/11/2014).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – MEDICAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento”.
(N.U 1005038-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Não há dúvida que uma vez contratada a assistência médica pela agravada, à agravante recaiu o ônus de custear todos dos procedimentos técnicos existentes que forem necessários ao restabelecimento da sua saúde, afastando-se qualquer limitação contratual que impeça o amplo atendimento à mesma.

Portanto, a agravante não comprova a relevância de sua fundamentação, nem tampouco a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a sua pretensão, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023